Tribunal: TJES
Processo: 5019376-06.2021.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Consórcio
Data de julgamento: 2025-11-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019376-06.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JHONY DOS SANTOS DA PAZ
RECORRIDO: RESERVA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA - EPP e outros
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5019376-06.2021.8.08.0048

ORIGEM:
Juízo de Serra - Comarca da Capital - 2º Juizado Especial Cível

RECORRENTE: JHONY DOS SANTOS DA PAZ

RECORRIDO: RESERVA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA - EPP

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça ao Recorrente.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece reforma, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONSÓRCIO. INCOMPETÊNCIA AFASTADA. TEORIA DA CAUSA MADURA. PARTICIPAÇÃO EM GRUPO DE CONSÓRCIO. PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO IMEDIATA. VÍCIO DE MANIFESTAÇÃO. ERRO SUBSTANCIAL. RESTITUIÇÃO IMEDIATA DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Requerente, ora Recorrente, em face de sentença que extinguiu o feito sob fundamento de pretensa incompetência em razão do valor da causa. Sem contrarrazões pela Requerida, ora Recorrida.

(2). A controvérsia versa sobre a desistência da parte autora em participar de grupo de consórcio para aquisição de imóvel, no qual já realizou o pagamento de R$ 6.279,85, sob a alegação de contemplação imediata, uma vez pago o valor estipulado. Aduz ter sido induzido ao erro no momento da contratação, uma vez que no momento da contratação teve a informação de que ao realizar o pagamento estipulado no valor já citado, receberia em poucos meses o valor da carta de crédito. Ao constatar o erro, informa que entrou em contato com a Ré, a fim de resolver extrajudicialmente o problema, mas não obteve êxito. Em virtude do mencionado, a parte autora requereu a declaração de ilegalidade do contrato firmado e a restituição da quantia paga.

(3). Em consonância com o julgamento do Mandado de Segurança nº 5007185-68.2024.8.08.0000, não deve ser considerado o valor global do contrato para fins de fixação do valor da causa, mas tão somente a parcela controvertida, razão pela qual afasta-se a incompetência declarada
in casu
. Nesse sentido, verifico que o deslinde da demanda depende somente de provas documentais (já produzidas), bem como se encontram reunidas todas as condições para julgamento imediato do feito, pelo que, à luz da Teoria da Causa Madura e nos termos do art. 1.013, § 3º, I, do CPC/15, reconheço a nulidade da sentença (que extinguiu o feito sem resolução de mérito), anulando-a e passando, desde logo, à análise de mérito da demanda.

(4). Sabe-se, pormenorizadamente, que o consórcio ocorre quando um grupo de pessoas, físicas ou jurídicas, reúne-se com o propósito de aquisição de bens ou serviços, de modo que cada uma delas passa a contribuir com parcelas, a fim de que o valor do bem ou serviço possa ser diluído ao longo do período. É a administradora do consórcio, assim, quem forma o grupo de pessoas e as contempla, por sorteio ou lance, com o crédito no exato valor do bem ou do serviço contratado, até que todos sejam atendidos.

(5). Nota-se, no caso dos autos, que a parte autora aderiu ao contrato de consórcio perante a parte ré, crendo, no entanto, que seria contemplada logo após o ato da contratação. A narrativa em destaque é demonstrada através das tentativas de resolução do conflito extrajudicialmente, bem como a partir do boletim de ocorrência registrado junto à autoridade policial no que se refere à atuação escusa de intermediária que, posteriormente, encerrou suas atividades misteriosamente. A partir disso, resta evidente a ocorrência de erro substancial quanto a própria contratação objeto dos autos, na medida em que, por ausência de transparência, a parte autora deixou de ser esclarecida sobre os termos básicos do consórcio, notoriamente no que se refere às formas de contemplação (por sorteio ou lance). Houve notória falha na prestação do serviço, porquanto a parte autora não foi esclarecida e informada de maneira clara e adequada sobre o produto e serviço em contratação, numa nítida violação do dever previsto no art. 6º, inciso III, do CDC. Sob essa ótica, há prática abusiva no caso dos autos consistente no prevalecimento da fraqueza ou ignorância do consumidor [v.g. idade, saúde, conhecimento ou condição social], para impingir-lhe seus produtos ou serviços (CDC, art. 39, inciso IV). Trata-se de vício de manifestação da vontade a partir de erro substancial, a implicar na anulação do negócio jurídico (CC, arts. 138 e 139), na medida em que a contemplação imediata do crédito era o motivo único do negócio jurídico celebrado pela parte autora.

(6). A desistência em permanecer no grupo consorciado possibilita a restituição dos valores pagos pelo desistente. Acerca do prazo, o Superior Tribunal de Justiça pacificou a questão através do Tema Repetitivo n° 312, in verbis: “É devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano.” (REsp 1119300/RS). Aliás, é imperioso consignar que o referido entendimento restou solidificado no âmbito da Turma de Uniformização de Interpretação de Lei dos Juizados Especiais do Espírito Santo, na forma do Enunciado nº 25, que, por sinal, destacou, de modo expresso, estar superado o seu IRDR nº 22/2015.

(7). Sucede que, conforme destacado alhures, o caso dos autos é diferenciado, na medida em que não trata de mero desistente, mas sim de consumidor levado ao erro, possivelmente pelo vendedor do consórcio. Com a comprovação de ocorrência do erro substancial, deve o negócio jurídico ser declarado nulo, com retorno das partes ao status quo ante (art. 182 do Código Civil). Com isso, é devido à parte autora a restituição da quantia desembolsada devidamente atualizada.

(8). Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
,
para anular a sentença, que havia extinguido o feito sem resolução de mérito, seguindo no julgamento de mérito (art. 1.013, § 3º, I, do CPC/15) para
JULGAR PROCEDENTES os pedidos autorais,
nos termos do art. 487, I, CPC/15,
CONDENANDO

a Recorrida
ao
ressarcimento
da quantia cobrada paga, no importe de
R$ 6.279,85,
que deverá ser atualizada monetariamente a contar da data do pagamento e acrescida de juros de mora a partir da citação. Quanto aos índices aplicáveis, até 30/08/2024, a correção monetária deverá observar os índices da Tabela de Atualização Monetária de Débitos Judiciais da Corregedoria Geral da Justiça-TJES e juros de mora de 1% ao mês. A partir de 30/08/2024, com a vigência da Lei nº 14.905/2024, a correção monetária dar-se-á pela aplicação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), consoante art. 389, parágrafo primeiro, do Código Civil. Já quanto aos juros de mora, estes se darão pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), deduzido o IPCA, conforme art. 406, § 1º, do Código Civil (caso o valor obtido seja negativo, os juros serão considerados como “zero”, conforme art. 406, § 3º, do Código Civil).

(9). Sem condenação em custas ou honorários advocatícios (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)